Tribunal: TJPA
Processo: 0008821-63.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008821-63.2018.8.14.0012

APELANTE: SERGIO ALVES MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 04 (QUATRO) ANOS. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 02 (dois) anos de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que desde a publicação da sentença condenatória em 06/08/2020, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

3. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/09/2023 a 25/09/2023
, por unanimidade de votos,
em reconhecer de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
SÉRGIO ALVES MOURA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá
, na qual o réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado
no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006
(lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Em razões recursais, o apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena para afastar a circunstância judicial negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação concreta, e aplicação da redução ou compensação decorrente do reconhecimento na sentença da vetorial comportamento da vítima, para fins de fixação da pena-base no mínimo legal, e, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 de aumento em virtude da circunstância judicial negativa da culpabilidade, bem como o reconhecimento do direito à suspensão condicional do processo em razão do preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, com observância das consequências legais do redimensionamento da pena (ID 10983055).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso de apelação (ID 10983060).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja revisada a pena-base aplicada (ID 11997400).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME CONFORME DICÇÃO DO ART. 115 DO CP. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
causa modificadora do lapso prescricional ensejadora da

prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a
data da

publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto
. Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena
02 (dois) anos de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006). Por conseguinte,
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 28/07/1999, conforme cópia da carteira de identidade juntada no ID 10983027 (pág. 6), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato ocorrido em 26/08/2018, conforme narrado na denúncia (ID 10983024).

Ocorre que,
desde a prolação da sentença condenatória em 04/08/2020 (ID 10983046 - Pág. 10),
publicada no Diário da Justiça de 06/08/2020 (fl. 3673/3775), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 02 (dois) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data da publicação da sentença condenatória, reduzido pela metade em razão da menoridade do réu comprovada nos autos,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade,
o que prejudica o exame de mérito do recurso apelatório.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0008821-63.2018.8.14.0012, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023